Tribunal: STF
Processo: RE 111573
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
- DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS, DE RIGOR A LUZ DAS
REGRAS SUMULADAS (SUMULAS 282 E 356) QUE SÃO INTERPRETATIVAS DO
INCISO III DO ART. 119 DA LEI MAIOR.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DO ART. 322
DO RISTF.
RE NÃO CONHECIDO.